Tribunal: TJDFT
Processo: 0728555-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0728555-82.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: EDO JOSE ULLMANN Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra a r. decisão Id. 99781805, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do Processo n° 0717264-87.2018.8.07.0001, na fase de liquidação individual provisória de sentença coletiva, rejeitou a preliminar de incompetência, nos seguintes termos: “Cuida-se de cumprimento provisório da sentença proferida na ação civil pública de n.o 94.0008514-1, que tramitou na 3.a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, c/c os acórdãos que dirimiram o REsp n.o 1.319.232 e o EREsp de mesmo número. Intimado, o devedor opôs impugnação (id. 24432020) suscitando preliminares de carência de ação, incompetência do Juízo e ilegitimidade passiva. No mérito, sobrelevou a inexistência do crédito vindicado pelo credor. Requereu, ainda o chamamento ao feito da União Federal e do Banco Central do Brasil. É o que cumpre relatar. Decido. Em consulta ao espelho de tramitação do REsp 1.319.232/DF, apura-se que já não subsiste o efeito suspensivo a ele atribuído. Assim, afasto a preliminar de carência de ação suscitada pelo devedor. Não merecem prosperar, ainda, a preliminar de incompetência funcional sobrelevada pelo executado, uma vez que não figura, nos polos da ação, nenhum dos entes públicos elencados no artigo 109, I, da Constituição Federal. A legitimidade “ad causam” do devedor, por sua vez, advém do próprio título judicial exequendo, pois nele figura, em conjunto com a União Federal e o Banco Central do Brasil, como um dos devedores, frise-se, solidários. Neste tópico, impõe-se também rechaçar a pretensão daquela parte ao chamamento dos aludidos terceiros ao processo uma vez que, “ex vi” da “ratio” subjacente no artigo 275 do Código Civil, ao credor é facultado promover a respectiva liquidação contra um ou todos os vencidos na ação civil pública primigênia. No que se refere à tese de inexistência de crédito, depreende-se dos autos que a pretensão deduzida pelo credor advém de sua condição de emitente de cédulas rurais pignoratícias em favor do devedor, cuja injuridicidade da correção da parcela pertinente ao mês de março de 1990 foi reconhecida pela 3.a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal e confirmada pelo Superior Tribunal de Justiça, resultando na condenação do devedor à restituição do "quantum" por ele recebido a maior. Assim, o direito do credor à repetição do indébito reclama a prévia demonstração, por ele, do pagamento do saldo devedor das cédulas rurais pignoratícias de n.o 87/01092-5 e 88/01405-3, atualizados pelo Índice de Preços ao Consumidor - IPC , em março de 1990, no percentual de 84,32%. Ante o exposto, concedo à parte credora prazo de 15 dias para que instrua os autos com documento hábil para demonstrar o pagamento a maior que teria realizado em favor do devedor. Decisão registrada e assinada eletronicamente pelo Juiz de Direito abaixo identificado, na data da certificação digital.” O Agravante alega, em suas razões recursais Id. 28774332, que há litisconsórcio passivo necessário que enseja o processamento da liquidação individual da sentença coletiva na Justiça Federal. Aduz que o título judicial coletivo foi constituído, de forma solidária, em desfavor do Banco do Brasil S.A, da União Federal e do Banco Central do Brasil. Argumenta que a fase de liquidação da sentença tem natureza jurídica cognitiva, em extensão ao processo de conhecimento que determinou a apuração do quantum debeatur para momento próprio, razão pela qual devem ser chamados à lide a União e o Banco Central, na forma dos arts. 130 a 132 do CPC. Sustenta que o colendo STJ condenou os Réus (Banco do Brasil S.A, Banco Central do Brasil e União), solidariamente, ao pagamento das diferenças entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN-f fixado em idêntico período (41,28%), e tendo sido a liquidação requerida apenas em face do Banco do Brasil S.A, impõe-se o chamamento da União e do BACEN à lide (art. 132 do CPC). Pede a concessão de efeito suspensivo, até o julgamento final do recurso, sob o argumento de que o perigo da demora se revela no fato de o Agravante vir a ser responsabilizado patrimonialmente sem a participação dos demais Réus solidários, inclusive, por já lhe terem atribuído o ônus de arcar com os honorários periciais. No mérito, requer o provimento do Agravo de Instrumento para reformar a r. decisão agravada e determinar a integração da União e do Bacen na relação processual instaurada na liquidação de sentença. Requer, por fim, o prequestionamento das matérias constitucionais e infraconstitucionais alegadas. O recolhimento do preparo foi comprovado – Id. 28774334. É o relatório. Decido. Inicialmente, destaco que, na decisão proferida na data 5.5.2020, nos autos do RE 1.101.937/S, processado em regime de repercussão geral, o Tema 1.075, o STJ esclareceu que a determinação de suspensão dos processos em qualquer jurisdição e fase (conhecimento, cumprimento de sentença ou execução, e rescisórias), que tratem da aplicação do art. 16 da Lei n. 7.347/1985, não se aplica àqueles em que tal questão não tenha sido invocada, como é o presente caso, cujo objeto do Agravo de Instrumento é a necessidade de formação do litisconsórcio passivo. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Todavia, a concessão do efeito suspensivo exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito que esteja prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. No caso em exame, não vislumbro probabilidade do direito alegado, pois apesar de a União Federal e o Banco Central terem integrado o polo passivo da Ação Civil Pública no 94.008514-1, a correspondente sentença condenou apenas o Banco do Brasil S.A a repetir o indébito. Também não há justificava para o reconhecimento de litisconsórcio passivo necessário, já que a alegação de solidariedade passiva contraria o que foi decido pela sentença coletiva cuja liquidação se requer. Neste sentido, confira-se o comando da referida sentença: "Ante o exposto, julgo procedente o pedido para reduzir, nos contratos de financiamento rural e, basicamente, nas cédulas de crédito rural, realizadas antes de abril de 1990, o percentual de 84,32% para 41,28% (quarenta e um vírgula vinte e oito por cento), e condenar o Banco do Brasil S/A a proceder ao recálculo dos respectivos débitos na forma acima explicitada, bem como devolver aos mutuários que quitaram seu financiamentos pelo percentual maior, a diferença entre os índices ora menciona dos, em valores corrigidos monetariamente, na forma legal, acrescido de juros de mora à taxa de 0,5% ao mês". (ID 64931698, dos autos de origem). No mais, o ora Agravado não pode ser obrigado a litigar contra a União e o Banco Central, já que exerce a pretensão executória apenas contra o Agravante, na forma do artigo 275 do Código Civil. Por fim, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento, em sede de recursos repetitivos (REsp 1145146/RS), que havendo responsabilidade solidária da União, mas tendo optado o credor por exigir a dívida apenas de devedor que não integra o rol do art. 109 da Constituição Federal, compete à Justiça Comum Estadual o conhecimento da ação. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões ao Agravo de Instrumento, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento, conforme prevê o artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Brasília, 16 de setembro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora